Tribunal: STF
Processo: ARE 1365833
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Embargos do devedor. Execução de multa fixada em Termo de Ajustamento de Conduta. Obrigação de não fazer. Tutela dos interesses e defesa do consumidor. Aplicabilidade das normas da respectiva lei de regência (nº 8.078/90). Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita: vendedora que se afirma pertencente ao Grupo Santa Cecília, construtora, ora apelante; empreendimento com promoção realizada pela apelante, tanto que o associou a seu nome. Aplicabilidade do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Prova documental no sentido de que terceiro, no caso, o Unibanco, financiou a edificação e a aquisição das unidades, ainda na planta, aos compradores. Se, antes do TAC, era a incorporadora quem recebia os juros sobre as parcelas vincendas durante a construção do imóvel, passou a recebê-los a instituição financeira à qual o adquirente tomou o empréstimo. Induvidoso que o consumidor permaneceu na situação fática anterior, ou seja, pagando juros antes do recebimento da unidade. Negócios formalizados por contratos coligados, resultando clara a existência dos elos que caracterizam a cadeia de produção atraente da solidariedade entre todos os fornecedores de bens e serviços. Inexistência de livre poder de escolha do adquirente, dado que todos os financiamentos foram prestados pela mesma instituição bancária, que financiou, a um só tempo, a construção e a compra e venda. A apelante se obrigara, de acordo com o TAC, a não haver cobrança de juros, ainda que a construção fosse financiada por instituição financeira, bem como se houvesse parcela a ser financiada antes do "habite-se". Logo, a realidade dos contratos celebrados em bloco pretendeu ladear a obrigação expressamente ajustada, a conformar o título em execução, por descumprimento do TAC. Recurso a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, ressalte-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor), da interpretação do Termo de Ajustamento de Conduta em questão e do reexame dos fatos de provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2018. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. ADVOGADOS CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional pertinente. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o parcial provimento do recurso da Recorrente, na instância de origem, para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE nº 1.112.168/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/05/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente